Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR INTERDITADO. PROCURAÇÃO OUTORGADA A CURADOR DESTITUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
1. O autor curatelado está representado nos autos por curador destituído do encargo antes mesmo do ajuizamento da ação, devendo ser observado, ainda, que somente com autorização do juiz da curatela o curador poderá propor em juízo ações e promover todas as diligências a bem do curatelado (art. 1.748, V, do Código Civil).
2. Se não bastasse, o Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de pessoa incapaz, sob pena de nulidade, consoante os artigos 178, II, c/c 279, “caput” e § 2o, ambos do CPC.
3. Sentença cassada, tendo em vista as nulidades processuais apontadas.